Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-90.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA QUALIFICADA. INJÚRIA POR TRANSFOBIA. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROIBIÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, do CP), ameaça qualificada (art. 147, § 1o, do CP) e injúria por transfobia (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio diante de ingresso franqueado por terceiros e do alegado erro de proibição; (ii) estabelecer se há dolo específico e fundado temor para a condenação por ameaça; (iii) determinar se as ofensas proferidas configuram injúria por transfobia; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento de atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se o crime de violação de domicílio quando o agente ingressa ou permanece em casa alheia sem autorização do morador, sendo crime de mera conduta que independe de resultado naturalístico.
4. Não há erro de proibição quando o agente tem plena consciência da ilicitude do ato, especialmente após a vítima manifestar de forma expressa sua oposição à entrada e permanência na residência.
5. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a exteriorização do mal injusto e grave e sua recepção pela vítima, independentemente de sua concretização ou de fundado temor.
6. A injúria por transfobia resta configurada quando o agente ofende a dignidade da vítima com base em sua identidade de gênero, conforme entendimento do STF na ADO 26/DF, que equiparou as práticas homofóbicas e transfóbicas ao crime de racismo social.
7. O fato de a ré também integrar o grupo LGBTQIA+ não impede a configuração do delito, uma vez que a transfobia é caracterizada independentemente da orientação sexual de quem a pratica. Ademais, não se exige o ânimo calmo.
8. A atenuante prevista no art. 66 do Código Penal não se aplica, uma vez que as dificuldades comportamentais da ré não constituem circunstância relevante relacionada aos delitos, nem implicam diminuição de sua culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLI e XLII; CP, arts. 66, 69, 147, § 1o, e 150; Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADO no 26, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 13.06.2019; TJDFT, Acórdão no 1914887, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2019059, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2044848, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.09.2025.